Tribunal: TJPA
Processo: 0806571-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806571-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARILIA CAROLINE CALDEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

MARÍLIA CAROLINE CALDEIRA FERREIRA
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito
da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA
,
aduzindo o impetrante
, em resumo, que a paciente
teve a prisão preventiva decretada no dia 18.06.2020, acusada
da prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, porém, a decisão carece de fundamentação.
Pede então, a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal suportado por
MARÍLIA, que tem nível superior, inclusive
.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
3293435
); prestadas as informações de estilo no dia 15.07.2020 (ID Num
3340308
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, conforme o informado pelo advogado de MARÍLIA (ID Num
3479435
), e
através de consulta realizada no
site
do TJE/PA, atestou-se que o Juiz da causa
HELOÍSA HELENA DA SILVA GATO
, no dia 10.08.2020, com base no art. 316 do CPP, REVOGOU a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do citado diploma legal.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
03.08.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020